Tribunal: CARF
Processo: 10920.902865/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902865/2010-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.558 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que
possa buscar conhecer o teor do CD que a recorrente alega ter apresentado em sede de
manifestação de inconformidade, seja em seus arquivos seja juntamente à empresa contribuinte,
a fim de que identifique a regularidade e a autenticidade dos documentos e informações
apresentados e, caso entenda por sua regularidade e pertinência em relação ao objeto de análise
do presente processo, possa informar a existência ou inexistência de valor passível de
reconhecimento, conforme especificação no voto do relator. As informações apuradas em
diligência deverão constar de relatório conclusivo do qual se dará ciência ao contribuinte para
que, querendo, se manifeste, no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
O presente processo decorre de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ
do 2o trimestre de 2006 (Despacho Decisório, fl. 18), no valor de R$ 25.995,23.
Ocorre que a empresa contribuinte informou, em sua PER/DCOMP, que teria
havido R$ 25.995,23 a título de retenções na fonte, das quais a Unidade de Origem somente
reconheceu a quantia de R$ 13.667,28.
Em síntese, por ocasião do Despacho Decisório, obteve-se o seguinte cenário:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902865/2010-64
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.558 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902865/2010-64

DESCRIÇÃO
REQUERIDO
NA
PER/DCOMPR$
ANÁLISE DA
UNIDADE DE
ORIGEMR$
IRPJ DEVIDO:
0,00
0,00

(-) RETENÇÕES FONTE
25.995,23
13.667,28
(-) ESTIMATIVAS
0
0
(-) ESTIMATIVAS SNPA
0
0

SALDO A PAGAR
(NEGATIVO)
-25.995,23
-13.667,28
Da diferença entre R$ 25.995,23 e 13.667,28, surge o valor de R$ 10.705,54, que
se refere aos valores das parcelas não confirmadas, constantes no relatório de fls. 21 a 23.
A recorrente havia juntado ao processo ainda relatório de totalizadores de valores
de retenção, sem, no entanto, possibilidade de utilização, na medida em que, apesar da indicação
da nota fiscal a que se refere a retenção, não se teve acesso às NFs nem às escriturações
contábeis.
Nas fls. 58 e 59, constam termos de abertura e de encerramento de escrituração de
livro diário, chancelado em 29/06/2010 (pouco mais de um mês após a expedição do Despacho
Decisório, fl. 18), sem, no entanto, apresentação do livro em si, ou seja, sem apresentação da
escrituração das receitas tributáveis objeto de retenção.
A DRJ, por sua vez, em seu Acórdão (fls. 174 a 182), ao decidir sobre o pleito,
indicou que o reconhecimento das retenções se faria por meio dos comprovantes de retenção, à
luz do art. 943, §2o, do RIR/1999 (então vigente à época).
No entanto, a DRJ constatou, junto à base de dados da Receita Federal do Brasil, a
existência de outras retenções além das retenções já confirmadas pela Unidade de Origem,
merecendo destaque os seguintes trechos de referido Acórdão:
No entanto verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado
com dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DW-DIRF, que no 2o
trimestre de 2006 a requerente consta como beneficiária de retenções no valor total de R$
23.010,28, sendo R$ 23.010,28, incidente sobre serviços prestados
Observa-se, ainda, na ficha 06A da DIPJ/2007 que os rendimentos oferecidos à
tributação, R$ 1.535.177,25 a titulo de prestação de serviços, possibilitam a compensação da
retenção confirmada em DIRF Assim apesar de os valores de retenção relacionados pelo
contribuinte no PER/DCOMP não coincidir de forma exata com os montantes informados na
DIRF pela fonte pagadora dos rendimentos, em atenção ao princípio da verdade material é
possível validar, para fins de formação do saldo negativo de IRPJ apurado no 2o trimestre de
2006, a totalidade do IRRF ora confirmado(a).
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.558 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902865/2010-64

Destarte o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto como
segue:

Nesse sentido, em referido quadro (fl. 180), a DRJ, por meio do Acórdão
recorrido, teria reconhecido adicionalmente a quantia de R$ 9.343,00, adicionalmente ao que já
havia sido reconhecido (R$ 23.010,28 – R$13.667,28), valor este de R$ 9.343,00 também
presente na conclusão de seu Acórdão, fl. 182.
Vale ressaltar que, o quadro acima afirma o reconhecimento de R$ 23.010,28,
quando o relatório de retenções (fl. 165) totaliza a quantia de R$ 22.877,01, a título de retenções.
Ademais, a DRJ reconheceu IRRFs com base em relatório denominado "DIRF -
Resumo do Beneficiário" (2o trimestre 2006: fls. 159 a 173).
Ocorre que em referido relatório constam valores que sequer foram requeridos
como crédito na PER/DCOMP objeto de análise (fls. 02 a 14) e foram reconhecidos pela DRJ, a
exemplo dos valores constantes em referido relatório e que não constam da PER/DCOMP, a
seguir indicados:
263,48
2.738,30
234,87
2.766,99
Por sua vez, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 199 a 216), aduzindo
que teria comprovações das retenções realizadas. Assim, na fl. 203, a recorrente indica ter
apresentado os seguintes meios de prova:
Em relação aos valores que constam no despacho decisório como “retenção na
fonte não comprovada”, ou “receita não submetida à tributação”, a Recorrente juntou todas as
notas fiscais que originaram os créditos. Diante do grande volume, esses documentos foram
juntados num “CD” (notas fiscais digitalizadas).
De outro lado, juntou também a cópia do livro razão da empresa comprovando o
valor efetivamente recebido em relação a cada nota fiscal. Também pelo volume do documento
(acima de 200 páginas da respectiva conta do livro razão), juntou um “CD” com o arquivo em
formato de PDF, facilitando, inclusive, a busca pelas informações prestadas
Aduz ainda a recorrente que não merece ser penalizada com multa por ausência de
entrega de demonstração das retenções cuja causa tenha sido dada por terceiro a quem
incumbiria tal entrega de declaração de retenção, fls. 212.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.558 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902865/2010-64

Apesar disso, tais informações eventualmente apresentadas em “CD” não constam
do presente processo.
Ao fim, fl. 215, a recorrente pede:
a) Anulado e julgado improcedente o “DESPACHO DECISÓRIO” na parte que
não homologou a compensação realizada pela Recorrente;
b) Seja homologada a compensação realizada pela Recorrente de acordo com o
PER/DCOM apresentado;
c) Sucessivamente, caso não seja homologada a compensação realizada pela
Recorrente, requer-se a não aplicação de qualquer penalidade em relação aos valores glosados.
É o relatório.

Voto.
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que o objeto do
presente processo diz respeito ao valor que ainda se encontra pendente de reconhecimento, que é
a quantia de R$2.984,95 (resultante do valor de R$ 25.995,23, valor requerido de retenções,
menos R$23.010,28, valor total reconhecido de retenções).
Apesar disso, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento, pelas razões a seguir expostas.
É que a recorrente indica ter apresentado, em CD, as notas fiscais e as
escriturações demonstrativas das retenções (fl. 203), e que isso poderia vir a demonstrar o crédito
pleiteado.
Com efeito, a empresa contribuinte tem razão ao defender que o comprovante de
rendimento não é o único documento hábil e suficiente para fazer prova da efetiva retenção.
Trata-se de obrigação acessória destinada a um terceiro, razão pela qual não poderia gerar um
óbice intransponível ao contribuinte o qual pleiteia a utilização de crédito com base em tais
informações. Em tais casos, todavia, é imprescindível que a prova se faça por outros meios.
Embora os documentos mencionados (eventualmente constantes em CD), embora
não sejam os previstos nas instruções normativas instituídas pela administração tributária federal,
podem vir a conter os elementos para fazer prova a favor da empresa contribuinte, quer dizer,
comprovar se o contribuinte de fato sofreu tais retenções e também se os valores líquidos em
razão das retenções realizadas pelas fontes pagadoras.
Logo, caso os valores lançados no livro razão coincidam com os valores
destacados em nota, e caso coincidam com os valores indicados na PER/DCOMP, seria possível
concluir que a empresa contribuinte teria efetivamente sofrido as retenções, faltando ainda a
confirmação do seu oferecimento à tributação.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.558 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902865/2010-64

Em sendo assim, entendo que há necessidade de baixar o processo em diligência,
para:
- se identifique o teor do CD que a recorrente alega ter apresentado em sede de
manifestação de inconformidade e que seja reapresentado pela empresa contribuinte, caso não
esteja em poder da DRF;
- se identifique se nele constam escriturações contábeis úteis e relacionadas ao
pleito, e que atendam às formalidades intrínsecas e extrínsecas dos livros contábeis, e, caso nele
não constem, que sejam reapresentadas as informações devidas, pela empresa contribuinte;
- que a documentação eventualmente nele constante ou apresentada tenha a sua
autenticidade comprovada bem como a regularidade formal dos documentos que nele
eventualmente constem;
- que retenções eventualmente evidenciadas em notas fiscais sejam confirmadas
na escrituração contábil, bem como se as receitas respectivas foram oferecidas à tributação;
- que as informações e documentos apresentados sejam objeto de parecer
conclusivo da DRF, e, caso entenda por sua regularidade e pertinência em relação ao objeto de
análise do presente processo, que informe o valor a ser eventualmente reconhecido.
As informações apuradas em diligência deverão constar de relatório conclusivo do
qual se dará ciência ao contribuinte para que, querendo, se manifeste, no prazo de trinta dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência nos termos
acima transcritos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital